Tribunal: TJES
Processo: 5004730-06.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004730-06.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: DANIELLE PAULI
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. PARTO. GRAVIDEZ DE RISCO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. VAGA EM UTIN. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a ré em reparação por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a possibilidade e necessidade de realizar o parto da autora em hospital equipado com UTIN, diante de uma gestação de risco.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Restou provada a necessidade da UTIN, diante do risco da gestação dos gêmeos da autora, somada a idade de 44 anos, e por já ter sido operada duas vezes por endometriose externa. Pode ainda não haver tempo hábil para aguardar disponibilidade de vaga em UTIN nos termos alegados pela ré e nem tempo para se deslocar para qualquer hospital do Estado.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Entendo que as razões recursais não merecem acolhimento, devendo a r. sentença de primeiro grau ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

__________

Dispositivo relevante citado
: Lei nº 9.099/95, art. 42, 46, 55
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de reparação de danos movida por DANIELLE PAULI em face de UNIMED NORTE CAPIXABA.

Para tanto sustentou a autora, em breve síntese, que é cliente do plano de saúde fornecido pela ré, com serviço de obstetrícia. Aduz que sua gravidez é de alto risco, sendo acompanhada por médica particular. Diante da natureza do risco, gravida de gêmeos, necessitava de que o parto fosse realizado em hospital que tenha UTI NEO NATAL. Porém, a ré não possui hospital com tais características na cidade de Linhares, onde a requerente reside.

Assim, formulou requerimento administrativo junto à ré, para que o parto fosse realizado no Hospital Rio Doce, que está equipado com UTIN, porém, em resposta, o plano informou que em caso de necessidade, o recém nascido poderá ser transferido para um hospital com UTIN e que o Hospital Meridional, em São Mateus.

Após regular trâmite em primeira instância, foi proferida sentença (
id.

17854273
) cujo dispositivo foi o seguinte:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a)
CONFIRMAR
a decisão liminar de ID 69523976;

b)
CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido dos seguintes consectários legais: No período compreendido entre a data do evento danoso (data do primeiro desconto indevido, Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

A parte ré interpôs Recurso Inominado (ID 17854274) pugnando pela reforma da sentença.

Em contrapartida, a parte autora apresentou Contestação (ID 17854278)

Distribuídos, vieram-me conclusos.

Em pauta para julgamento. Passo a decisão.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O recorrente alega que o juízo sentenciante não analisou adequadamente, que foi informado que caso houvesse necessidade de utilização de leito UTIN, o recém-nascido seria incluído no sistema central de regulação e a depender da disponibilidade de vaga, poderia ser transferido para qualquer hospital.

Ora, compulsando os autos, restou provada a necessidade da UTIN, diante do risco da gestação dos gêmeos da autora, somada a idade de 44 anos, e por já ter sido operada duas vezes por endometriose externa, conforme ID 17854241.

Sabe-se que o trabalho de parto pode ocorrer antes da data prevista, pode ainda não haver tempo hábil para aguardar disponibilidade de vaga em UTIN nos termos alegados pela ré e nem tempo para se deslocar para qualquer hospital do Estado.

Nesse sentido, coaduno integralmente com a sentença do juízo a quo:

Isto porque, além de ser do conhecimento que o hospital credenciado com UTIN mais próximo é de São Mateus, município que fica há mais de 80 km de Linhares, nem sempre o parto ocorre na data prevista, podendo ocorrer de forma antecipada.

Assim, considerando a obrigação da ré, qual seja, fornecer os procedimentos e tratamentos adequados para a saúde e segurança da criança e da mãe, já que, conforme supracitado, a ré possui beneficiários nesta cidade e tem conhecimento que inexistem hospitais credenciados para o atendimento para casos de UTIN, deve assim, ser obrigada a custear as despesas ocasionadas à autora.

Quanto ao valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, um momento delicado para a autora e seus dois bebês, considerando ainda a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, V, da CRFB/88, tenho que a quantia arbitrada em primeiro grau é suficiente para reparar os prejuízos causados à autora.

Portanto, entendo que as razões recursais não merecem acolhimento, devendo a r. sentença de primeiro grau ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porém sua exigibilidade está suspensa por força do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)